Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009466-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Base de Cálculo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO-MT. - CNPJ: 09.536.739/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INVALIDAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL – SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO – MT
-
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM BASE NA LEI MUNICIPAL N. 179/1997 -– PAGAMENTO EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 37, XV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO

A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO – MT
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação Declaratória de nulidade/invalidação de Decreto Municipal ajuizada pelo Agravante em face do
Município de Barão de Melgaço
, deferiu parcialmente o pedido liminar postulado, para determinar ao requerido que abstenha-se de descontar qualquer valor a título de ressarcimento do Adicional do Tempo de Serviço anteriormente percebido pelos Servidores do Município de Barão de Melgaço.

Nas razões recursais, o Agravante alega que o legislador perquiriu a cumulatividade das Leis Municipais n. 179/1997 (que implantou o pagamento por Adicional por Tempo de Serviço) e n. 462/2014 (que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários), não havendo falar em cumulação indevida de pagamento de adicional pelo mesmo fundamento, qual seja, tempo de serviço, porque, ao contrário do que afirmado pelo requerido, a Lei n. 462/2014 não incorporou o aludido adicional no PCCS.

Defende que a suspensão do pagamento do ATS, com base no Decreto Municipal n. 78/2017, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, implicando em graves prejuízos aos servidores, haja vista que compromete seus orçamentos na proporção entre 20 e 49% do valor percebido a título de remuneração, e que, além disso, o prefeito não poderia ter suspendido o pagamento do adicional sem realizar uma Assembleia Geral com os Servidores.

Pede o deferimento da tutela vindicada, a fim de que seja imediatamente restabelecido o pagamento do ATS (adicional por tempo de serviço) instituído pela Lei Municipal n. 179/1997, suspendendo os efeitos do Decreto n. 78/2017, até o julgamento do mérito em primeira instância. (Id. 3066342).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id. 4892677).

Sem Contrarrazões (Id. 6311839).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 7424388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO – MT
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação Declaratória de nulidade/invalidação de Decreto Municipal ajuizada pelo Agravante em face do
Município de Barão de Melgaço
, deferiu parcialmente o pedido liminar postulado, para determinar ao requerido que abstenha-se de descontar qualquer valor a título de ressarcimento do Adicional do Tempo de Serviço anteriormente percebido pelos Servidores do Município de Barão de Melgaço.

Extrai-se dos autos de origem, que cuida -se de Ação Declaratória de nulidade aforada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barão de Melgaço em face da Prefeitura de Barão de Melgaço, ao argumento de ilegalidade do Decreto Municipal n.o 78/2018.

A parte requerida, através do Decreto Municipal no 78, com lastro na Lei Municipal n.o 179/1997, promoveu à supressão do ATS – Adicional do Tempo de Serviço, dos Servidores do Município de Barão de Melgaço, entendendo que a novel legislação que implantou o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município (Lei Municipal n.o 462/2014), revogou tacitamente o anterior veículo legislativo (Lei Municipal n.o 179/1997), pois que aquela lei prevê o citado adicional, não se podendo falar em duplo pagamento das verbas pelo mesmo fato (tempo de serviço).

Contudo, a requerente tarja de inconstitucional e ilegal o Decreto Editado, ao argumento da irredutibilidade salarial, e eficácia ex tunc das mencionadas disposições.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente por liminar, para se determinar à requerida o restabelecimento do benefício.

A liminar foi deferida parcialmente, nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, a suspensão do pagamento do ATS mostra -se correta. Ainda que assim não fosse, dada a dicção do art. 1o da Lei n.o 8437/92 c/c art. 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/2009, não poderá ser concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Sendo assim, o pedido liminar para restabelecimento do benefício do ATS não pode ser deferido. Contudo, não se demonstrou má -fé dos Servidores no recebimento das verbas, não ensejando, com isso, o ressarcimento pretendido no Decreto Municipal n.o 78/2017.

Portanto, o deferimento parcial da liminar é mister. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar postulado pela parte requerente para DETERMINAR à requerida abstenha -se de descontar qualquer valor, a título de ressarcimento do ATS anteriormente percebido pelos Servidores do Município de Barão de Melgaço.(...)”

Nas razões recursais, o Agravante alega que o legislador perquiriu a cumulatividade das Leis Municipais n. 179/1997 (que implantou o pagamento por Adicional por Tempo de Serviço) e n. 462/2014 (que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários), não havendo falar em cumulação indevida de pagamento de adicional pelo mesmo fundamento, qual seja, tempo de serviço, porque, ao contrário do que afirmado pelo requerido, a Lei n. 462/2014 não incorporou o aludido adicional no PCCS.

Defende que a suspensão do pagamento do ATS, com base no Decreto Municipal n. 78/2017, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, implicando em graves prejuízos aos servidores, haja vista que compromete seus orçamentos na proporção entre 20 e 49% do valor percebido a título de remuneração, e que, além disso, o prefeito não poderia ter suspendido o pagamento do adicional sem realizar uma Assembleia Geral com os Servidores.

Pois bem.

Da análise dos autos, pelo que se denota dos documentos acostados, a Lei Municipal n. 462/2017, mais precisamente nos artigos 18 e 19, absorveu o pretenso Adicional por Tempo de Serviço retratado no art. 86 do Estatuto dos Servidores (Lei Municipal n. 179/1997), compensando-se com o aumento do vencimento básico nela fixado,
in verbis
:

“
Art. 18 – Progressão é a passagem do servidor estável, aprovado em período probatório, do nível que se encontre para outro imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo.

§ 1o São requisitos necessários para a progressão:

I – Qualificação;

II – Assiduidade no serviço;

III – Tempo de serviço. [...]”

“
Art. 19 – Todos os servidores efetivos serão reenquadrados, respeitando o direito adquirido. Os servidores que ao tempo da publicação desta lei contar com mais de 120 (cento e vinte) meses de efetivo exercício serão reenquadrados dentro da mesma classe em que se encontra avançando o nível conforme tabela a seguir, no prazo de 30 (trinta dias):

REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR POR TEMPO DE SERVIÇO NIVEL Á AVANÇAR DE 120 A 180 MESES 2 DE 181 A 240 MESES 2 DE 241 MESES EM DIANTE 2

§ 1o - Se não houver na tabela nível à avançar dentro da classe em que se encontra o servidor, este permanecerá no nível e classe que se encontra.”

Desse modo, desde o dia 1o de janeiro de 2015, quando passou a vigorar a novel normativa, o Adicional por Tempo de Serviço, com base na Lei Municipal n. 179/1997, vem sendo pago em descompasso com a legislação de regência, hipótese que, por si só, repudia a invocação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, a teor do que dispõe o art. 37, XV, da CF.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
(N.U 0018744-49.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico.
(N.U 1002573-15.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)”

Ademais, a municipalidade, por meio da Portaria n. 156/2017, instaurou o Processo Administrativo para apurar o recebimento cumulativo da verba em comento, determinando a notificação do Sindicato, ora Agravante, para apresentar defesa, não havendo, portanto, falar em eventual ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO – MT,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020